Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-84.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
1. O princípio da insignificância pressupõe a presença simultânea dos vetores consagrados pela jurisprudência do STF (mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada).
2. Não se pode entender como insignificante a receptação de bens com valor superior ao salário-mínimo, tanto pelo valor dos bens em si, quanto pela reprovabilidade da conduta do réu, que, ao que consta, envolveu delitos outros para que os bens fossem repassados da forma descrita nos autos.
3. No crime de receptação cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
4. O depoimento de testemunha policial ostenta valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.
5. Recurso desprovido.